Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-67.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700316-67.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ISABEL CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO, REINALDO GOMES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos do arrolamento referente aos espólios de CARLOS SEVERINO GOMES e de RAFAELA GOMES DO NASCIMENTO, julgou procedente o pedido, homologou o esboço de partilha constante do item 5 da petição inicial (ID 70916231) e determinou a expedição do formal de partilha e a intimação do fisco do Distrito Federal para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio, nos termos dos artigos 659, § 2o, e 662, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 18332417). Em suas razões recursais (ID 18332422), o DISTRITO FEDERAL pleiteia a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos, bem como dos tributos lançados conforme Certidão Negativa em anexo, condicionando-se tal expedição à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Relatados, decido. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.896.526 e 1.895.486, para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1.074), nos quais se discute a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2o, do CPC/2015. Ainda, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, do cotejo da sentença com o referido Tema 1.074, verifica-se que, aparentemente, o presente processo encontra-se abarcado pela ordem de suspensão. Todavia, caso seja do interesse dos herdeiros/meeiros ISABEL CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO e REINALDO GOMES DO NASCIMENTO, estes podem atender a pretensão do DISTRITO FEDERAL, para solucionar imediatamente o impasse, bastando que quitem os tributos devidos pelos espólios de CARLOS SEVERINO GOMES e de RAFAELA GOMES DO NASCIMENTO (ID 22566992), o imposto de transmissão e eventuais outras dívidas tributárias. Com a satisfação da pretensão do DISTRITO FEDERAL, este recurso perderá objeto e será possível a remessa dos autos à origem, para fins de expedição dos formais de partilha, mormente porque não há discussão quanto à partilha, em si. Ante o exposto, manifestem-se as partes, no prazo de 5 dias sobre a suspensão do presente processo em razão da afetação do Tema 1.074. Em igual prazo, manifestem-se os herdeiros/meeiros ISABEL CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO e REINALDO GOMES DO NASCIMENTO sobre a existência de interesse em atender a pretensão recursal, para pôr fim ao impasse objeto da presente apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator